Tribunal: TJMT
Processo: 0016063-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016063-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSEP ROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMBEV S.A., em face do acórdão proferido em
razão do recurso de apelação em
face da sentença proferida nos autos
pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o pedido de desistência da parte autora/embargante movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo esta Egrégia Câmara
dado provimento ao recurso de apelação apresentado pela Fazenda Pública,

fixando os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, III do CPC.

A Embargante, inicialmente consigna que os presentes embargos de declaração têm por finalidade primeira o prequestionamento expresso de dispositivos para futura interposição de recursos aos Tribunais Superiores, quais sejam, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC.

Alega a ocorrência de omissão quanto
a
o arbitramento dos honorários conforme art. 85, §8o do CPC – objeto do tema repetitivo 1076 do superior tribunal de justiça (resp1.850.512/sp e resp 1.877.883/sp).

Também aduz a omissão do Acórdão embargado em relação ao fato de que, a Embargante, no momento da adesão dos débitos no REFIS/MT, já teve que promover o recolhimento do valor devido à título de honorários advocatícios, sendo esta uma condição
sine qua non
para que o contribuinte pudesse se aproveita
r

d
os benefícios concedidos.

Dessa forma, requer a Apelante sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com efeito infringente, para se que sejam os presentes aclaratórios conhecidos e providos, admitindo-se eventual produção de efeitos infringentes, para manifestação expressa sobre a omissão quanto aos vícios apontados, de forma que, restabelecida a condenação imposta na Sentença. (ID. 113173989)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMBEV S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0016063-72.2015.8.11.0041, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o E 3o, III DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o, III do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Consta nos autos que o embargante em 09/12/2019, aderiu a um programa de pagamento e, em seguida, ingressou com pedido de desistência da ação.

Em 01/07/2020, o apelante manifestou concordância com o requerimento (ID 89513728).

Em 20/08/2020, o Magistrado a quo homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) em favor da Fazenda Pública, motivando a interposição do presente recurso.

Recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a condenação do apelado ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Após, resultou-se em acórdão que, deu provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o apelado ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, fixado em 5% sobre o valor do proveito econômico.

Por conseguinte, opostos o presente embargos de declaração, aduzindo omissão, eis que nos casos em que a extinção da ação anulatória, sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento fiscal do REFIS, sob pena de BIS IN IDEM.

Sobre o assunto, sabe-se que os §§ 2o, 3o e 6o do artigo 85 do Códex Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública de fato devem ser fixados em percentual, inclusive nos causos de extinção da ação sem julgamento de mérito, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido

até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Ocorre que, no caso dos autos, a extinção da ação sem apreciação do mérito se deu em razão da adesão, pela parte autora/embargante, ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis) instituído pela Lei n.o 10.579/2017.

Ficou estabelecido na avença, também, o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$ 1.931.741,85 (um milhão, novecentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.o 10.433/2016), como cito:

“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

In casu, resta comprovado que foi incluído no acordo (debito quitado) firmado entre os demandantes a importância de 10% do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Com efeito, entendo que não se mostra cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se deu para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido já se pronunciou a e. Corte Superior, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Assim, afigura-se descabida a condenação da embargante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os aclaratorios, para aplicar efeitos infringentes, no sentido de afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios e, consequentemente, desprover o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso bem como reformar a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022